Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019248-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA BATISTA MENDES TAVARES - CPF: 037.327.921-37 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019248-12.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorrida:
VANESSA BATISTA MENDES TAVARES

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - EMPREENDEDOR INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM PESSOA FÍSICA - REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade da autora
para figurar no polo ativo da presente demanda, pois
pessoa

física
e sua
empresa

individual
são equiparados, para fins de obrigações e responsabilidades, tendo, pois legitimidade para propor a presente demanda, considerando a identidade e confusão de ambas, bem como o princípio da aparência.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que é correntista da instituição financeira requerida e que em 21/02/2024, inexplicavelmente, o requerido bloqueou sua conta bancária sem o devido aviso prévio e sem qualquer justificativa plausível, privando-a de movimentar sua conta.

3.

O reclamado, por sua vez, afirma que a conta reclamada fora bloqueada e encerrada pelo fato do CNPJ da empresa estar inativo e que o encerramento da conta foi devidamente comunicado a recorrida, assim não há que se falar em obrigação de fazer ou qualquer indenização.

4.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu, pois, em que pese o recorrente afirme que comunicou a recorrida do bloqueio, não consta nos autos comprovação.

5.

Destarte,
o

recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, ou mesmo que a reclamante fora comunicada previamente do bloqueio, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante tentou resolver a lide administrativamente, porém, a conta somente foi fora desbloqueada
no dia da propositura da presente demanda, isto é, dia 19/03/2024, resultando em aproximadamente 30 dias com a conta bloqueada.

7.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, a reparação é medida que se impõe, conforme reconhecido em sentença.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10309017920228110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

9.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$3.000,00
(três mil reais) para
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta, ainda, considerando que o desbloqueio fora realizado minutos antes a propositura da ação.

10.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária da recorrida, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024